Tribunal: TJMT
Processo: 1003532-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003532-50.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JOSEFA MUNDO ALVES - CPF: 535.112.471-87 (IMPETRANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 5a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO-
ALEGADA PRETERIÇÃO EM NOMEAÇÃO
– AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Mandado de Segurança não instruído com a prova pré-constituída do direito alegado constitui-se em via eleita inadequada por impossibilidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOSEFA MUNDO ALVES contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Educação, em razão do impedimento da Impetrante em atribuir aulas na Escola José Rodrigues dos Santos, situada na comunidade Boa Vista, Município de Rondonópolis/MT.

A Impetrante sustenta que leciona na rede pública de ensino há 11 (onze) anos, na Escola José Rodrigues dos Santos, situada na comunidade Boa Vista, Município de Rondonópolis/MT.

Explica que em todos os anos, é atribuída ao cargo que ocupa através do Processo de Atribuição (PAS) da Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso.

Aduz que no Processo de Atribuição para o ano de 2021 (PAS/ 2021), apesar de classificada em 1o lugar, foi impedida de assumir o cargo, sob a alegação de que suas concorrentes exigiram a aplicação do artigo 51 da Portaria n. 619/2020, que dispõe que a atribuição das aulas deverá ser por professores efetivos ou estabilizados, preferencialmente da comunidade onde a escola está inserida.

Assevera que reside na comunidade onde leciona, portanto, preenche o requisito exigido na mencionada portaria. Ressalta que ingressou com recurso administrativo, buscando reverter o ato administrativo; todavia, teve seu pedido negado. Assevera que se encontram presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que assegure sua atribuição ao cargo de Professor Contratado Temporário opção: Regência disciplina: Unidocencia no Processo de Atribuição Seduc 2021 (PAS/2021), a ser lotada na Escola Estadual José Rodrigues dos Santos localizada no Distrito de Boa Vista, em Rondonópolis/MT.

O pedido liminar foi indeferido. (id. 81250967)

Contra essa decisão, a impetrante interpôs recurso de agravo interno (id. no 83796979) que fora desprovido pelo v. acórdão de id. no 127279692.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, apresentou as informações prestadas pela autoridade coatora que foram juntadas junto ao movimento de id. no 84689665, e id. no 84689669.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem mandamental. (id. 131285656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo, situação jurídica que não se vislumbra no caso concreto.

Depreende-se dos autos que a autoridade coatora negou que a Impetrante atribuísse aulas na Escola Estadual José Rodrigues dos Santos localizada no Distrito de Boa Vista, em Rondonópolis/MT, sob a fundamentação de que por se tratar o colégio de uma área de campo, o docente para conseguir as aulas deve residir no local onde a escola está inserida, e que não seria este o caso da Impetrante.

A Portaria n. 619/2020/GS/SEDUC/MT estabelece:

Art. 51 A atribuição de classes e/ou aulas do professor será de acordo com a matriz curricular, constante no Projeto Político Pedagógico da unidade educacional, globalizada, por área de conhecimento e/ou disciplina, na seguinte ordem:

I - professores efetivos ou estabilizados, preferencialmente da comunidade onde a escola está inserida, os quais deverão:

1. atribuir a jornada de trabalho na disciplina de concurso, e a parte diversificada como aulas adicionais;

2. na impossibilidade de atender ao disposto acima, atribuir 70% na disciplina do concurso e o restante na parte diversificada;

3. não havendo carga horária na disciplina de concurso, atribuir o máximo possível na habilitação do concurso e completar na base diversificada.

II - professores contratados com habilitação em licenciatura plena, preferencialmente da comunidade onde a escola está inserida.

In casu
, a Impetrante anexou apenas três contratos de alugueis, referentes aos anos de 2019 a 2021 (ID 78298483), sem o reconhecimento de firma das assinaturas do locador e locatário.

A Impetrante poderia ter juntado aos autos comprovantes de pagamento de conta de água, luz, telefone, etc.., que pudesse demonstrar que, realmente, reside no Distrito de Boa Vista, em Rondonópolis/MT, desde o ano de 2019.

Como bem pontuado pelo douto Procurador Geral de Justiça os documentos juntados pela impetrante (Contratos de Alugueis) não são hábeis para comprovar o alegado, já que se tratam de documentos unilaterais sem firma reconhecida das assinaturas do locador e locatário.

Sobre o assunto, vejamos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO- NOMEAÇÃO–PRETERIÇÃO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS- AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO. Mandado de Segurança não instruído com a prova pré-constituída do direito alegado constitui-se em via eleita inadequada por impossibilidade de dilação probatória.
(N.U 0026942-72.2012.8.11.0000, JOSÉ SILVÉRIO GOMES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2012, Publicado no DJE 21/09/2012)

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação do mandado de segurança.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
denego a ordem mandamental
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023